Tribunal: TJES
Processo: 5001327-95.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-95.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO NETTO DE JESUS BRANDAO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001327-95.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANO NETTO DE JESUS BRANDAO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Tratam-se de Embargos à Execução, propostos pela empresa de fornecimento de água requerida, sob a alegação de que cumpriu tardiamente a obrigação de fazer determinada em sentença, uma vez que existia decisão em sede de ação civil pública determinando a não execução de serviço de abastecimento de água para o imóvel do requerente.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Sendo assim, é afasto a multa imposta, visto que, embora tardiamente, a empresa requerida cumpriu com a obrigação de fazer imposta na sentença.
”

Em sede recursal, a parte autora alega que deverá ser mantido a condenação do recorrido no pagamento da multa de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados na sentença, que julgou procedente em parte a demanda, ou em uma pior hipótese reduzido o valor da condenação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A fixação de astreintes é meio de coerção indireta ao cumprimento do comando estatal, visando a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional. A multa cominatória não integra a coisa julgada, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação, ou ainda, justa causa para o seu descumprimento (art. 537 , § 1º , I e II , CPC ).

Cito a sentença
:

“A empresa executada afirma ainda, que após o despacho no Id 29092308, onde foi novamente intimada para o cumprimento da decisão, foi realizado o cumprimento da obrigação em 22/08/2023 e que pelo fato de haver duas decisões a serem cumpridas, houve a demora na ligação de água no imóvel do requerente, e, dessa forma, resta prejudicada a multa arbitrada por este Juízo. Analisando atentamente os autos, observo, que, de fato, a parte requerida, mesmo intimada da sentença, cumpriu a obrigação de fazer em 22/08/2023. Quanto à aplicação da multa, importante consignar que a finalidade da multa não é punir, mas sim compelir o devedor a cumprir a prestação específica. Assim, se o cumprimento se tornou momentaneamente impossível, a aplicação da multa é inócua. Nessa esteira, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que, "sendo o objetivo da multa prevista no art. 644 do CPC influir no ânimo do devedor de modo a que cumpra sem demora a obrigação constante do título executivo, resta descaracterizada a hipótese do seu cabimento se é impossível ao devedor cumprir a obrigação diante de circunstâncias que lhe são alheias" (REsp 634.775, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004). Cumprida pelo ente público a obrigação de fazer fixada na sentença, ainda que de forma superveniente ao prazo estipulado, é possível a exclusão da multa cominatória arbitrada (art. 537, § 1º, II, do CPC).
A situação fática impõe análise sob a luz do princípio da razoabilidade, bem como exige deste julgador uma ponderação entre os interesses conflitantes (social e econômico) e os possíveis infortúnios e imprevistos que podem ocorrer na contramão da vontade da empresa requerida, quanto ao atendimento integral da sentença. A multa cominatória em razão de descumprimento de determinação judicial, por não fazer coisa julgada material, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte, desde que presentes as hipóteses previstas no artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, quando insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

A multa cominatória em razão de descumprimento de determinação judicial, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte, desde que presentes as hipóteses previstas no artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, quando insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, que se demostra como o caso em análise.

Demonstrado nos autos que houve o cumprimento da ordem judicial e que a execução das 'astreintes' tem caráter meramente indenizatório, sem prova de prejuízo ao exequente, deve ser acolhida julgando-se improcedente a execução que visa unicamente cobrar valor de multa correspondente a obrigação já cumprida.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)